Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-12.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000158-12.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Acidente de Trânsito, Anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (RECORRIDO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000158-12.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1000158-12.2024.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido
:
Paulo José Canevazzi da Silva.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE CALÇADA
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A
notificação
é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do
auto
de
infração
e de ciência para apresentação de defesa no prazo estipulado. A
ausência
de regular
notificação
torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000158-12.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1000158-12.2024.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido
:
Paulo José Canevazzi da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do

Município de Rondonópolis-MT.

Ação:
Anulatória de Débito Fiscal cumulada com Repetição de Indébito
.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
219889178)
:
julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, para declarar
a nulidade do Auto de Infração n.º 10269/2018, diante da ausência de notificação do autor infrator no respectivo procedimento administrativo e tornou inexigível a cobrança da multa objeto da lide
.

Recurso Cível Inominado (Id.
219889180
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, asseverando que houve o devido envio da carta de notificação ao autor recorrido no procedimento administrativo que culminou na multa questionada na demanda.

Contrarrazões (Id.
219889184
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000158-12.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1000158-12.2024.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido
:
Paulo José Canevazzi da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por
Paulo José Canevazzi da Silva
em desfavor do
Município de Rondonópolis-MT, por via da qual objetiva a anulação do débito relativo ao auto de infração descrito na inicial.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido alega, em síntese, que foi autuado por descumprir o código de edificações do município de Rondonópolis-MT, diante da inexistência de calçada em um imóvel de sua propriedade.

Todavia, salienta que jamais recebeu qualquer notificação acerca do mencionado auto de infração, sendo que, ao procurar o município recorrente para esclarecer os fatos, verificou que o AR emitido não foi enviado.

Assim, ingressou com a presente demanda, requerendo a nulidade do auto de infração n.º 10269/2018 e a consequente restituição do indébito.

Em contraponto, o município recorrente arguiu a inexistência de cerceamento de defesa, defendendo que a notificação foi enviada para o endereço do recorrido.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, diante da ausência de comprovação de entrega da notificação do autor quanto ao auto de infração objeto da lide, ou, ao menos de suas tentativas, motivo pelo qual o autor de infração foi declarado nulo, com a improcedência do pedido de repetição de indébito, porque não houve comprovação do pagamento.

A Lei Complementar n.º 91/2010, que institui o código de edificações do município de Rondonópolis-MT, assim dispõe:

“
Art. 303. Auto de infração é o instrumento por meio do qual a autoridade fiscal apura a violação das disposições desta Lei e de outros atos complementares e regulamentares ao ordenamento das edificações no Município de Rondonópolis.

Art. 304. Verificada a infração a qualquer dos dispositivos desta Lei, será lavrado, pelo fiscal de obras, o respectivo auto de infração, independentemente de testemunha, o qual será entregue:

I - pessoalmente, sempre que possível, no qual se colherá a assinatura do infrator ou o motivo alegado para a recusa;

II - por carta, acompanhada de cópia do auto de infração, com aviso de recibo, datado e firmado pelo destinatário ou alguém de seu domicílio.

III - por edital, com prazo de 5 (cinco) dias úteis, observados proprietários se for pessoa física residente fora do Município, for desconhecida e a obra não estiver licenciada ou quando se ocultar para não receber a notificação. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
271
/2018)

§ 1º Nos casos em que o proprietário infrator se recusar a assinar o auto de infração, este instrumento será encaminhado ao profissional responsável, construtor ou preposto para que o mesmo tenha conhecimento da violação e tome medidas visando sanear as irregularidade, ou vice-versa.

§ 2º As omissões ou incorreções do auto de infração não acarretarão nulidades, quando do processo constarem elementos suficientes para determinação da infração e do infrator.

§ 3º O infrator terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da lavratura do auto de infração, para apresentar defesa devidamente instruída, por meio de requerimento dirigido ao chefe do setor de fiscalização de obras, ou regularizar a situação infratora.

§ 4º Não sendo apresentada defesa no prazo legal, ou sendo esta considerada improcedente, o infrator terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para sanar a irregularidade, bem como no pagamento das multas porventura aplicadas.

§ 5º As multas não pagas no prazo legal serão inscritas em dívida ativa, pela inscrição cadastral do imóvel, atualizados nos seus valores com base nos coeficientes de correção monetária aplicados pela Secretaria Municipal da Receita, à partir do prazo final estabelecido à liquidação das importâncias devidas.

Da análise dos autos, verifica-se que, como bem consignado na sentença,
o Aviso de Recebimento (AR) constante do Id. 137905311, embora esteja preenchido e carimbado,
não

contém qualquer anotação
ou
informação dos correios quanto à entrega, ou, ao menos, tentativa de entrega
, além de inexistir
assinatura do recebedor
, contrariando assim, o inciso II do art. 304, da Lei supracitada.

Logo, em que pese as alegações da parte recorrente, não há nenhum documento comprobatório de que o recorrido tenha sido notificado à época dos fatos
.

Dessa feita, restou configurada a ilegalidade do procedimento administrativo diante da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o recorrido não foi regularmente notificado da infração para que pudesse exercer o seu direito de defesa.

Nesse sentido:

“
E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. 2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10003025620198110101 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)”.

“
E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo. 3. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

(TJ-MT - AC: 00008673120188110082, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2023)”.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que, de fato, foi cerceado o direito de defesa do autor recorrido, o que impõe a manutenção da sentença de origem.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE
provimento,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isenta, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei n.º 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 22/07/2024